Tribunal: TJDFT
Processo: 0750895-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750895-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO OLIVEIRA MORAES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Leonardo Oliveira Moraes, apontando-se como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga, nos autos da Ação Penal no 0703707-29.2025.8.07.0020. O paciente responde pela prática de tentativa de homicídio simples, prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo sido denunciado pelo Ministério Público, posteriormente pronunciado em 08/07/2025, com trânsito em julgado em 05/08/2025, e designada sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 18/11/2025, às 9h. Sustenta-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri e da manutenção de sua prisão preventiva, à qual se encontra submetido desde 21/02/2025, ante a alegada ausência de prova da materialidade delitiva. O impetrante, em síntese, alega que, embora se trate de crime que deixa vestígios, não houve juntada, até o momento da impetração, de laudo de exame de corpo de delito da vítima Helenice Nunes Pereira, tampouco de prontuário médico ou de qualquer registro de atendimento hospitalar que comprove a natureza e extensão das lesões supostamente sofridas, não obstante sucessivas requisições judiciais ao Hospital Regional de Ceilândia, por meio dos ofícios no 260/2025, 398/2025, 455/2025, 621/2025 e 695/2025, este último expedido em 14/11/2025. Sustenta que a absoluta ausência de prova técnica da materialidade, em infração que deixa vestígios, viola a disciplina do exame de corpo de delito prevista na legislação processual penal, não podendo ser suprida por outros meios de prova, e compromete a própria legitimidade da persecução penal. Argumenta, ainda, que tal déficit probatório impede o adequado exercício da ampla defesa – pois não há elementos técnicos sobre a gravidade das lesões, região atingida ou risco concreto à vida – e torna inviável o juízo de admissibilidade exigido para a pronúncia, configurando constrangimento ilegal na manutenção da ação penal e na submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Ressalta a Defesa que o paciente permanece preso preventivamente há quase nove meses, desde 21/02/2025, com fundamento em acusação que, segundo afirma, não possui lastro probatório mínimo quanto à própria existência do fato criminoso, o que agrava o alegado constrangimento ilegal. Aduz que eventual resposta ao último ofício ao Hospital Regional de Ceilândia, expedido em 14/11/2025 com prazo de cinco dias, implicaria juntada de documentos em prazo inferior aos três dias úteis de antecedência mínima previstos na legislação processual penal para apresentação de documentos na véspera da sessão plenária, vulnerando o contraditório e a ampla defesa. Com base nesses fundamentos, requer, em caráter liminar, a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 18/11/2025, às 9h, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para despronunciar o paciente, reconhecendo a ausência de prova da materialidade delitiva como requisito essencial à submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Oliveira Moraes, denunciado e pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio simples, no qual a Defensoria Pública sustenta, essencialmente, que há constrangimento ilegal decorrente da ausência de prova da materialidade, pois, apesar de sucessivas requisições judiciais, não havia sido juntado laudo de corpo de delito ou prontuário médico da vítima até a impetração, o que comprometeria o juízo de admissibilidade da acusação e a própria legitimidade da submissão do paciente ao Tribunal do Júri; requer, assim, a suspensão da sessão plenária designada e, ao final, a despronúncia do paciente, enquanto a autoridade coatora posteriormente comunicou a juntada de prontuário médico aos autos originários, fato considerado relevante para a manutenção da sessão de julgamento. Em consulta aos autos originários, observo que na data de hoje (17/11/2025) a Autoridade Coatora proferiu decisão mantendo a sessão de julgamento para o dia 18/11/2025, às 9h, sob os seguintes fundamentos (ID 257167903 – proc. originário): “Ciente do habeas corpus impetrado pela Defesa. Verifico, por outro lado, que este Juízo, após exaustivas diligências junto ao HRC, inclusive a partir de divergências quanto ao nome da vítima, fez juntar aos autos o prontuário médico da vítima (ID 257156835). O documento ratifica a materialidade dos fatos, a qual, por ocasião da decisão de pronúncia, já estava demonstrada por outros elementos. Saliento, inclusive, que a Defesa sequer se insurgiu, por meio de recurso próprio, contra a decisão de pronúncia, resumindo-se a impetrar habeas corpus, para questionar a materialidade dos fatos, às vésperas da sessão de julgamento. Desse modo, mantenho a sessão de julgamento designada para o dia 18/11/2025, às 9h. Esclareço que, em se tratando de documento juntado aos autos pelo Juízo, não incide a regra do art. 479 do Código de Processo Penal. Intimem-se as partes, pelo meio mais célere possível, acerca desta decisão, bem como da juntada do prontuário médica vítima. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Em. Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, relator do Habeas Corpus no 0750895-78.2025.8.07.0000, sem prejuízo das informações a serem prestadas em momento oportuno. Cumpra-se. Após, aguarde-se a realização da sessão plenária.” Não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 18/11/2025, tampouco a concessão da ordem para despronúncia do paciente Leonardo Oliveira Moraes. A defesa baseia seu pedido na alegada ausência de prova da materialidade delitiva, sob o argumento de que, até a data da impetração, não havia sido juntado aos autos laudo de exame de corpo de delito ou prontuário médico da vítima Helenice Nunes Pereira. No entanto, tal assertiva não subsiste diante do desenvolvimento processual. Com efeito, conforme se verifica nos autos originários da Ação Penal no 0703707-29.2025.8.07.0020, o paciente foi pronunciado por sentença datada de 08/07/2025 (ID 242055063), com trânsito em julgado certificado em 05/08/2025 (ID 245364591), sem interposição de recurso por parte da Defesa. A inércia da parte, ao deixar transcorrer in albis o prazo legal para impugnação da pronúncia por meio de recurso em sentido estrito, atrai a preclusão consumativa, tornando inviável a rediscussão do juízo de admissibilidade da acusação por via do habeas corpus, que, como é sabido, não se presta à revisão de decisões preclusas quando não demonstrada flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência absoluta de justa causa. Nesse contexto, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sobretudo quando a parte deixou de manejar os meios impugnativos próprios no momento oportuno. A tese de que a ausência de laudo técnico comprometeria a comprovação da materialidade delitiva também não encontra amparo nos autos. Conforme consta do ID 257156835 (proc. originário), foi juntado prontuário médico da vítima em 17/11/2025, documento cuja existência ratifica e consolida os fundamentos da sentença de pronúncia, a qual já havia se baseado em farta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, inclusive com depoimentos de agentes policiais que socorreram a vítima e confirmaram suas declarações acerca da autoria e circunstâncias da agressão (IDs 235053924, 235053932, 235053934). Ressalte-se, ainda, que o Auto de Prisão em Flagrante (ID 226945047) contêm fotografias da vítima ferida por arma branca, o que elide por completo a alegação de inexistência de materialidade delitiva, demonstrando claramente a ocorrência de lesões compatíveis com tentativa de homicídio. Tais registros visuais têm sido reconhecidos como meio idôneo de suprimento do exame de corpo de delito, notadamente quando corroborados por outros elementos probatórios, como depoimentos e prontuários hospitalares. É de se observar e relembrar que não houve qualquer impugnação formal à decisão de pronúncia. A estratégia de impugnar a admissibilidade da acusação por meio de habeas corpus às vésperas da sessão do júri representa tentativa de contornar a preclusão consumada e atrasar a marcha processual, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. No tocante à alegação de que a juntada recente do prontuário violaria o contraditório e a ampla defesa, também não assiste razão a impetrante. O documento foi requisitado e obtido por iniciativa do próprio juízo, tratando-se, portanto, de medida de natureza jurisdicional e preparatória à realização da sessão de julgamento. Ademais, a Defesa foi devidamente intimada da juntada, conforme decisão da autoridade coatora (ID 257167903), não sendo tarde lembrar que já assentiu com o reconhecimento da materialidade ao não recorrer da sentença de pronúncia. A jurisprudência tem sido clara ao reconhecer que a juntada de documentos pelo juízo, especialmente quando voltados à instrução e destinados à viabilização do julgamento, não configura surpresa ou cerceamento de defesa, desde que as partes tenham ciência prévia suficiente para se manifestar. Por fim, não há que se falar em ausência de materialidade delitiva quando o conjunto probatório já era robusto à época da pronúncia, com suporte em relatos testemunhais e elementos visuais da cena do crime, os quais foram posteriormente ratificados pela juntada do prontuário médico, reforçando, e não infirmando, os fundamentos da admissibilidade da acusação. A audiência de julgamento, portanto, deve ser mantida, não havendo qualquer ilegalidade ou excepcionalidade que autorize a intervenção liminar do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, com urgência, à Autoridade Coatora, dispensando informações. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025 18:54:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator